Tribunal: TJSP
Processo: 3005510-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Necessidade de exclusão da verba denominada "prêmio de valorização - QM" do cálculo para apuração do 'quantum debeatur', admitida na decisão recorrida – Acordo realizado nos autos da liquidação coletiva para definir a base de cálculo, devidamente homologado pelo Juízo, que passa a integralizar o título judicial e vincula

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Necessidade de exclusão da verba denominada "prêmio de valorização - QM" do cálculo para apuração do 'quantum debeatur', admitida na decisão recorrida – Acordo realizado nos autos da liquidação coletiva para definir a base de cálculo, devidamente homologado pelo Juízo, que passa a integralizar o título judicial e vincula em todos os seus termos todos os beneficiados pelo título – Mudança de posicionamento em relação à inclusão da verba, após o acordo – Agravo provido para determinar a exclusão dos valores relativos a gratificação denominada Prêmio de valorização-QM.